Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL E INSOLVÊNCIA CIVIL. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE ACERCA DE TEMA DIVERSO DA RATIO DECIDENDI. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. RAZÃO DE DECIDIR LASTREADA NA EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento, no qual se discutia a possibilidade de penhora no rosto dos autos em ação penal, indeferida sob fundamento de preclusão e impossibilidade de constrição de valores sob custódia de juízo criminal e submetidos a concurso de credores em liquidação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não distinguir liquidação judicial de insolvência civil para fins de afastar a alegada universalidade do juízo; (ii) estabelecer se houve omissão pelo não enfrentamento de precedente de Turma Cível indicado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado fundamenta-se de forma suficiente, na existência de preclusão, na inexistência de fatos novos para afastá-la e na impossibilidade de constrição de valores sob custódia de juízo criminal, cuja destinação, por fim, está vinculada a regime de administração centralizada e ao concurso de credores.
5. A distinção entre liquidação judicial e insolvência civil mostra-se irrelevante ao deslinde da causa, por não interferir na ratio decidendi baseada na indisponibilidade jurídica dos valores e na competência do juízo que detém sua custódia.
6. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada.
7. O precedente indicado não possui caráter vinculante nem identidade fático-jurídica com a razão de decidir, afastando a exigência de enfrentamento específico.
8. O acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
9. A oposição dos embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento suficiente e deixa de enfrentar argumentos irrelevantes ao resultado.
2. A impossibilidade de constrição sobre valores sob custódia de juízo diverso constitui fundamento autônomo apto a afastar alegações relativas ao regime jurídico da liquidação.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando utilizados com esse fim, configuram caráter protelatório passível de multa.